Tribunal: TJSP
Processo: 1013606-94.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão da apelante FOXX ao (i) pagamento de notas fiscais inadimplidas pelo apelante MUN. DE AMERICANA, referente ao período de 18/12/2.013 até 13/02/2.015, no valor total de R$ 16.388.831,46 (dezesseis milhões, trezentos e oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e seis reais), além (ii) dos valores devidos a título de atualização monetária

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão da apelante FOXX ao (i) pagamento de notas fiscais inadimplidas pelo apelante MUN. DE AMERICANA, referente ao período de 18/12/2.013 até 13/02/2.015, no valor total de R$ 16.388.831,46 (dezesseis milhões, trezentos e oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e seis reais), além (ii) dos valores devidos a título de atualização monetária e juros das notas fiscais pagas em atraso, na quantia total de R$ 4.874.389,06 (quatro milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e seis centavos) – Sentença de procedência em parte dos pedidos, afastando-se o pleito (ii), referente aos encargos das notas fiscais pagas com atraso – Pleitos de reforma da sentença, pelo apelante MUN. DE AMERICANA, para julgar improcedente ação, e pela apelante FOXX, para acolhimento do referido pleito (ii) – Apelações prejudicadas – Sentença nula, ante a falta de fundamentação em relação ao afastamento do pleito (ii) – Sentença que adotou como fundamento opinião proferida pelo perito, não suscitada pelas partes, sobre questão que consistia em matéria de direito – Violação ao art. 473, §2o, do CPC – Sentença que não enfrentou nenhum dos questionamentos suscitados pela apelante FOXX, com fundamentação deficiente – Sentença anulada, retornando os autos à origem para que o perito esclareça, de modo técnico e objetivo, se há ou não saldo em aberto referente aos encargos das notas fiscais pagas em atraso pelo apelante MUN. DE AMERICANA, ficando, por ora, prejudicada a análise das apelações.